Tribunal: TJDFT
Processo: 0732480-72.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732480-72.2024.8.07.0003 RECORRENTE: CRESIO DOS SANTOS FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO QUALIFICADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA E SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela defesa de Crésio dos Santos Ferreira contra sentença condenatória que o condenou pela prática do crime de roubo impróprio qualificado com emprego de arma branca (art. 157, §§ 1o e 2o, VII, do CP). A pena fixada foi de 7 (sete) anos, 8 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 18 (dezoito) dias-multa. A defesa pleiteia pela desclassificação da conduta para o crime de furto (art. 155 do CP), sob alegação de que a suposta exibição da chave de fenda ocorreu apenas após a subtração do bem, com intuito de evitar a abordagem, sem nexo direto com a subtração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a conduta do réu deve ser desclassificada de roubo impróprio qualificado para furto simples, à luz das provas constantes nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada admite que a grave ameaça ou violência empregada após a subtração do bem, com o objetivo de assegurar a posse da coisa ou a impunidade do agente, configura roubo impróprio (art. 157, § 1o, do CP). 4. A prova testemunhal colhida em juízo confirma que o réu, ao ser abordado pelos funcionários do estabelecimento comercial, ameaçou-os com uma chave de fenda e um simulacro de arma de fogo, afirmando que retornaria para matá-los, conduta que se enquadra na previsão do roubo impróprio. 5. A perícia confirmou que tanto a chave de fenda quanto o simulacro de arma de fogo são aptos à intimidação e à prática de lesões, revelando potencial ofensivo e reforçando a grave ameaça empregada pelo réu. 6. A intenção do réu era assegurar a detenção da res furtiva mediante ameaça, inexistindo evidência de que tenha agido em legítima defesa ou para se proteger de agressão iminente. 7. As circunstâncias judiciais da pena foram adequadamente analisadas, observando-se corretamente as agravantes e as qualificadoras legais, bem como o regime inicial fechado, em razão da gravidade do delito. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 157, §2o, do Código Penal e 418 do Código de Processo Penal, requerendo a desclassificação do crime de roubo majorado para furto simples. Assevera que não restou comprovada a presença de violência ou grave ameaça indispensáveis à configuração de delito de roubo. Defende que diante da ausência de demonstração de que o recorrente tenha efetivamente utilizado de chave de fenda e de simulacro de arma de fogo de forma idônea para constranger ou intimidar a vítima, não há que se falar em violência ou grave ameaça, mas apenas em subtração patrimonial. Pleiteia que todas as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do Núcleo de Prática Jurídica do CEUB, OAB/DF 666.666. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame das circunstâncias constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 157, §2o, do Código Penal e 418 do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, no sentido de que”(...) não é possível a desclassificação do crime de roubo impróprio para o de furto, pois o acervo probatório demonstra que CRÉSIO empregou violência e ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si” (ID 74624722), seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023